Tribunal: TCU
Processo: 020.893/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9934/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.893/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Gomes dos Santos (XXX.576.602-XX); Celso Ferreira Lima (XXX.776.102-XX); Clicia Cunha Gadelha (XXX.617.022-XX); Domingos Rodrigues Loureiro (XXX.132.742-XX); Erasmo Alves Brilhante (XXX.412.702-XX); Eunice de Castro Rocha Brilhante (XXX.578.992-XX); Felismino Rocha Mendonca (XXX.218.342-XX); Joao Albeci de Lima e Silva (XXX.002.132-XX); Jose Anibal Tinoco (XXX.835.692-XX); Jose de Ribamar Torres da Silva (XXX.265.812-XX); Maria Justino de Matos (XXX.426.302-XX); Raimundo Nonato Girao do Nascimento (XXX.771.562-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.